Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-03.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013451-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E DECISÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 7º DA LEI Nº 7.347/1985. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 80.000,00, mantendo, contudo, a determinação de remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual em razão do cancelamento administrativo de Certidão de Dívida Ativa de elevado valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a Manifestação de Esclarecimento juntada aos autos e a Decisão Administrativa nº 20241027870; e (
ii
) se a documentação apresentada seria apta a afastar a determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, por demonstrar a regularidade e a motivação do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, concluindo pela manutenção da remessa dos autos ao Ministério Público, em observância ao dever previsto no art. 7º da Lei nº 7.347/1985, diante da relevância institucional do cancelamento administrativo de crédito tributário superior a R$ 16.000.000,00.

5. A determinação de encaminhamento de peças ao órgão ministerial não representa juízo de ilegalidade, responsabilização antecipada ou presunção de irregularidade administrativa, constituindo mera providência legal de comunicação para ciência dos fatos e eventual adoção das medidas cabíveis.

6. A discordância da parte quanto à valoração dos documentos apresentados, inclusive da Decisão Administrativa nº 20241027870, não configura omissão do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a solução da controvérsia, conforme orientação do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a interpretação ou a valoração probatória defendida pela parte.

2. A remessa de peças ao Ministério Público, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.347/1985, constitui providência legal de cautela institucional e fiscalização do interesse público, não implicando reconhecimento prévio de irregularidade administrativa.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial nem para obtenção de novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para majorar a verba honorária para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por entender que referido montante melhor se harmoniza com a natureza da demanda e com as peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, não obstante tenha havido manifestação desta Corte acerca da matéria veiculada no agravo interno interposto por Maria Angélica
Aschar

Bufulin
, especialmente no tocante à fixação dos honorários advocatícios, deixou-se de apreciar a Manifestação de Esclarecimento protocolizada pelo Estado de Mato Grosso sob o Id. 353756390.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado consignou a necessidade de encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual em razão da suposta ausência de motivação para o cancelamento de crédito tributário de expressivo valor, correspondente a R$ 16.123.329,44 (dezesseis milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Contudo, assevera que demonstrou, de forma inequívoca, por meio da documentação acostada aos autos, que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorreu de regular procedimento administrativo, devidamente fundamentado, inexistindo qualquer ato arbitrário ou desprovido de motivação apto a justificar a adoção da providência determinada por esta Corte.

Defende que a Decisão Administrativa nº 20241027870, acostada à mencionada manifestação, evidencia de forma suficiente as razões que ensejaram o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, circunstância que afastaria qualquer indício de irregularidade administrativa ou de lesão ao interesse público.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, mediante a apreciação expressa da Manifestação de Esclarecimento de Id. 353756390 e da Decisão Administrativa nº 20241027870, reconhecendo-se a regularidade, motivação e legalidade do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

Pleiteia, por consequência, a revogação da determinação de remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, ao fundamento de que restou demonstrada a inexistência de qualquer irregularidade apta a justificar a adoção de tal medida.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, sob o argumento de que o acórdão recorrido examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de modalidade recursal vocacionada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, cuja finalidade é complementar ou aclarar o pronunciamento judicial quando verificada alguma das hipóteses legalmente previstas, não se prestando, todavia, à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa em decorrência da mera irresignação da parte sucumbente com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, sustenta o Estado de Mato Grosso a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Câmara Julgadora teria deixado de apreciar a Manifestação de Esclarecimento juntada aos autos sob o Id. 353756390, bem como a documentação que a acompanha, especialmente a Decisão Administrativa nº 20241027870, por meio da qual teriam sido explicitadas as razões que ensejaram o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa objeto da controvérsia.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Da leitura do acórdão embargado, extrai-se que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado foi devidamente examinada e decidida de forma expressa e fundamentada, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar a integração do julgado pela via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, ao apreciar a controvérsia, esta Câmara manteve a determinação de encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, para ciência dos fatos e adoção das providências reputadas cabíveis, nos termos do artigo 7º da Lei nº 7.347/1985.

Na ocasião, consignou-se que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, cujo valor supera a quantia de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), revelava circunstância suficientemente relevante para justificar a comunicação ao órgão ministerial, sobretudo diante da necessidade de fiscalização da legalidade dos atos administrativos praticados e da eventual proteção do patrimônio público.

Também restou expressamente assentado que a remessa de peças ao Ministério Público decorre de imposição legal dirigida aos magistrados e tribunais sempre que, no exercício de suas funções, tomarem conhecimento de fatos que, em tese, possam ensejar a propositura de ação civil pública, providência que não traduz juízo de irregularidade, tampouco antecipação de responsabilidade administrativa ou civil de qualquer agente público envolvido.

Nesse contexto, a conclusão alcançada no acórdão embargado foi no sentido de que a comunicação dos fatos ao Ministério Público constitui medida de cautela institucional plenamente compatível com o disposto no artigo 7º da Lei nº 7.347/1985, não configurando providência arbitrária, excepcional ou atentatória às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da embargante não decorre da existência de efetiva omissão no julgado, mas do inconformismo com a conclusão adotada por este Órgão Colegiado.

Com efeito, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pelo recorrente ou não ter atribuído aos documentos por ele apresentados a relevância pretendida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco autoriza a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação apta a demonstrar as razões que conduziram ao convencimento adotado, nos termos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, as questões necessárias à resolução da controvérsia foram devidamente apreciadas e enfrentadas pelo acórdão embargado, o qual apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada para justificar a manutenção da decisão recorrida.

Inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026